Tribunal: TJES
Processo: 5033779-72.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033779-72.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: MARCUS VINICIUS BRAGA DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033779-72.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha– 2º Juizado Especial Cível.

RECORRENTE:
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RECORRIDO:
MARCUS VINICIUS BRAGA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. SEGURO SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIFICULDADE DE ACESSO À CENTRAL DE ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, que visa à reforma da sentença que o condenou ao reembolso das despesas médicas no valor de R$ 131,56, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Alega que não houve falha na prestação do serviço e que o Recorrido não enviou a documentação necessária para a regulação do pedido de reembolso.

2. Contudo, conforme bem pontuado pela sentença de origem, restou evidenciada a falha na prestação do serviço de seguro saúde, consistente na dificuldade de acesso do Recorrido à central de atendimento, o que impediu o Recorrido de receber o atendimento adequado e tempestivo. A alegação do Recorrente de que o Recorrido não enviou a documentação necessária para a regulação do pedido de reembolso não encontra respaldo nos autos, uma vez que a falta de orientação clara e objetiva por parte da seguradora contribuiu para o agravamento da situação.

3. A recusa tácita em prestar o serviço adequado, bem como a falha em processar o pedido de reembolso, caracteriza descumprimento contratual e enseja a responsabilização do Recorrente.

4. Quanto ao pedido de danos materiais, conforme o artigo 944 do Código Civil, "a indenização mede-se pela extensão do dano", sendo indenizáveis os prejuízos efetivamente comprovados no processo. No caso em análise, ficou devidamente comprovado que, em razão da falha na prestação de serviço do Recorrente, o Recorrido precisou arcar com os custos de coparticipação de seu plano de saúde, no valor de R$ 131,56 (cento e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos) (id 53336986). Tal despesa, resultante diretamente da falha contratual, deve ser integralmente restituída ao Recorrido.

5. No que tange à condenação por danos morais, entendo que a falha na prestação do serviço, que gerou danos significativos ao Recorrido, justifica a reparação por danos morais, conforme o entendimento consolidado nos tribunais superiores. O valor fixado pelo juízo a quo, de R$ 4.000,00, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado à gravidade do ocorrido.

6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)